Tribunal: TJSP
Processo: 2096476-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Regime Estatutário
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Inconformismo relacionado a não concessão de liminar para suspensão da eficácia de norma municipal. Decisão nos principais concedendo a liminar buscada pela Agravante. Perda do objeto recursal.
Agravo prejudicado.